Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. ENTREGA DE IMÓVEL INACABADO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por empresa do ramo imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando-a à entrega do imóvel em condições de habitabilidade, ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além de reconhecer o direito à restituição de valores pagos a título de juros pós-obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) definir a extensão da obrigação contratual da ré quanto à entrega da obra; (iii) analisar a legitimidade da condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia é de natureza exclusivamente jurídica, não havendo necessidade de produção de prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC.
4. O contrato, o memorial descritivo e a planilha orçamentária indicam de forma inequívoca que a obrigação da contratada era a entrega integral do imóvel, com todos os acabamentos e em condições de habitabilidade.
5. A entrega incompleta, conforme demonstrado por registros fotográficos, configura inadimplemento contratual, legitimando a reparação por danos morais e materiais.
6. A jurisprudência reconhece que a frustração do direito à moradia em razão de entrega de imóvel inacabado ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização.
7. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera lucros cessantes, independentemente da destinação residencial ou comercial do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O contrato de empreitada por preço global para construção de unidade habitacional impõe à contratada a obrigação de entregar o imóvel completo e apto à moradia, conforme especificações contratuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC, arts. 610, 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773514, 0701066-20.2019.8.07.0007, Rel.: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, julgado em 18/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023; TJDFT, Acórdão 1639764, 0718810-75.2021.8.07.0001, Rel.: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, julgado em 10/11/2022, publicado no DJe: 01/12/2022.